Tribunal: TJDFT
Processo: 0746719-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. AUTONOMIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por proprietário de unidade comercial contra condomínio edilício, com o objetivo de (i) obter a autorização judicial para depósito das taxas condominiais vincendas, (ii) obrigar o condomínio à emissão dos respectivos boletos com antecedência mínima de cinco dias corridos, e (iii) obter a declaração de quitação das taxas consignadas. O condomínio se recusava a emitir os boletos das parcelas futuras, condicionando tal emissão à quitação de débitos anteriores vencidos, já discutidos em outra demanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a recusa do condomínio em emitir boletos das taxas condominiais vincendas sob o argumento de que subsistem débitos vencidos; (ii) definir se o depósito judicial de parcelas vincendas autoriza a declaração de quitação das respectivas obrigações, ainda que pendente débito vencido anterior.
III. Razões de decidir
3. Cada taxa condominial mensal constitui obrigação autônoma e distinta, com vencimento próprio e prazo prescricional individual, não havendo impedimento legal para que o devedor promova o pagamento de parcelas futuras de forma separada dos débitos vencidos.
4. A recusa do credor em emitir boletos das parcelas vincendas, condicionando esse ato ao pagamento de dívida vencida, representa conduta abusiva e incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, configurando mora do credor nos termos do art. 335, I, do CC.
5. O art. 352 do CC confere ao devedor o direito de imputar o pagamento a qualquer das dívidas da mesma natureza, sendo vedada ao credor a recusa ao recebimento da obrigação vencível pretendida pelo devedor.
6. A tese firmada no Tema 967/STJ — que exige o depósito integral da dívida para a procedência da ação consignatória — não se aplica a hipóteses em que o devedor busca apenas consignar valores referentes a obrigações futuras e autônomas.
7. A exigência do condomínio, ao condicionar o recebimento das taxas vincendas à quitação do débito vencido, implica onerosidade excessiva ao devedor e contraria o princípio da razoável duração do processo, pois estimula o acúmulo de encargos e a perpetuação da fase executiva.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 314, 335, I, 352; CPC, arts. 323, 513, 523, 805, 85, § 11; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 419.016/PR, Terceira Turma, j. 14.05.2002; STJ, AgRg no Ag 709.027/RJ, Quarta Turma, j. 07.08.2012; STJ, AgInt no REsp 1.914.269/DF, Quarta Turma, j. 29.08.2022.